Tribunal: TCU
Processo: 033.325/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1783/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; e 212, do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.325/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Agostinho Andersen Trindade (XXX.243.632-XX); Edilberto Nerry Petry (XXX.866.530-XX); Hewlett-Packard Brasil Ltda (61.797.924/0002-36); Luiz Carlos Hallay Cecilio (XXX.730.609-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ricardo Barretto de Andrade (32.136/OAB-DF), Mariana Mello Lombardi (53.879/OAB-DF) e outros, representando Edilberto Nerry Petry; Raissa Roese da Rosa (52568/OAB-DF), Carlos Eduardo Palinkas Neves (215.954/OAB-SP) e outros, representando Hewlett-Packard Brasil Ltda; Davi Ferreira de Oliveira (50.782/OAB-DF) e Antonio Alberto do Vale Cerqueira (15106/OAB-DF), representando Luiz Carlos Hallay Cecilio; Afonso Marcius Vaz Lobato (8.265/OAB-PA), Adonis Joao Pereira Moura (8898/OAB-PA) e outros, representando Agostinho Andersen Trindade. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.